Tribunal: TJMT
Processo: 1007889-70.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007889-70.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ADEMIR ALTMANN - CPF: 568.262.909-44 (RECORRENTE), SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - CPF: 016.895.101-02 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CARTÃO CLONADO. FRAUDE DEMONSTRADA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA. PARCELAMENTO UNILATERAL DO DÉBITO. CONDUTA ILÍCITA DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXIGIBILIDADE DAS COMPRAS E DO PARCELAMENTO DO DÉBITO PELO BANCO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O Recorrente suscitou preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis para julgar a demanda ante a necessidade de produção de prova pericial. A preliminar deve ser rejeitada, pois, o acervo documental protocolizado nos autos se revela mais do que suficiente para fins de auxiliar este juízo na formação do convencimento, não havendo necessidade alguma de ser produzida qualquer prova de cunho pericial.

2.
Trata-se de ação de Reclamação Cível em que alega o autor que é cliente do banco reclamado e utiliza os serviços de cartão de crédito. Afirma que em viagem ao Rio de Janeiro/RJ foi vítima de estelionatário, supostamente tendo como autor um vendedor ambulante de quem adquiriu bebidas utilizando o cartão. Assevera que na primeira tentativa a compra não foi aprovada e que, trocando de máquina, o ambulante lhe exigiu novamente a senha, vindo a ser novamente negada a compra. Narra que na oportunidade realizou o pagamento em dinheiro. Após essa compra, passou a ser notificado no celular das compras realizadas sem o seu consentimento. Registrou boletim de ocorrência e contestação das compras ao banco, mais especificamente aquelas direcionadas a
PAG*WellingtonGaspard
, nos valores de R$ 6.800,00 e R$ 6.700,00. Contudo, o reclamado permanece realizando as cobranças nas faturas do cartão.

3.
Informou o reclamante que apesar de aconselhado pelo banco para quitar apenas o valor que entende devido nas faturas, sob os valores em aberto vem incidindo juros, além de o débito ter sido parcelado unilateralmente pelo reclamado em 12 x de R$ 2.396,96, sendo R$ 640,89 o valor principal e R$ 1.756,07 os juros. Requereu a suspensão da exigibilidade das cobranças contestadas e do financiamento da fatura e indenização por danos morais.

4.

O Reclamado, ora recorrente, sustenta que as operações foram realizadas com cartão com chip e senha. Assevera que o autor levou 03 dias para realizar o cancelamento do cartão e trocar a senha e que, tal conduta fere o princípio da boa-fé objetiva.

5.
Inicialmente cumpre ressaltar que informado pelo autor o protocolo de contestação das cobranças –
20203068769460000
, este não foi acostado aos autos pelo reclamado, ônus que lhe incumbia, conforme art. 373, II do CPC. Logo, é de se concluir pela verossimilhança das alegações do autor no sentido de que realizou a ligação ao banco imediatamente após o registro do boletim de ocorrências
(informação trazida ao ID. 101192082 página 4).

6.
Para comprovar a ocorrência do estelionato, o autor registrou boletim de ocorrências anexo ao
ID. 101192058
, registrado em 02/11/2020 ás 09h53min (dia seguinte aos fatos – 01/11/2020 às 20h44min).

7.
O reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço.

8.
A empresa fornecedora de serviços assume o risco da sua atividade empresarial, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge a responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. (N.U 1013190-95.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

9.
Foram comprovadas pelo autor as compras fraudulentas realizadas por terceiro e lançadas na fatura do cartão de crédito, bem como, a inércia da instituição financeira que não realizou cancelamento e reembolso dos valores indevidamente cobrados.

10
. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

11.
Quantum indenizatório fixado que atende os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

12.
A sentença que julgou
PROCEDENTE a pretensão inicial e condenou o Reclamado ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, declarou a inexigibilidade do crédito e do parcelamento do débito, bem como a restituição proporcional do limite de crédito,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

13.
Recurso conhecido e improvido.

14.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022